Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703917-91.2022.8.07.0018 RECORRENTES: BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 213/STJ. ART. 166 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de as questões tratadas nas ações de diretas de inconstitucionalidade (ADI’s 7066, 7070 e 7078) terem repercussão nestes autos, qual seja, a incidência, ou não, dos princípios das anterioridades tributárias anual e nonagesimal sobre as hipóteses concretas, inexiste, até o momento, expressa determinação de suspensão do processamento dos recursos que tratem da matéria nos tribunais, tendo o referido julgamento sido suspenso, em 27/09/2022, em razão do pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, frise-se, sem previsão para reinclusão em pauta. Ademais, sequer há determinação proveniente do Conselho Especial deste e. TJDFT no sentido do sobrestamento dos feitos em que há discussão sobre a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022, no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade acolhida no Acórdão no 1429985, da 6 o Turma Cível. Assim, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, faz-se necessária a apreciação da controvérsia. Preliminar rejeitada. 2. O DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) visa a garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 3. Do teor da Lei Complementar no 190/2022, extrai-se a conclusão de que, a partir de sua edição, houve expressa definição legal dos aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo do ICMSDIFAL, razão pela qual fica evidente que a menciona Lei Complementar instituiu o ICMS-DIFAL, estabelecendo o regramento geral do imposto, devendo respeito, portanto, aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, cumulativamente. 4. De acordo com as Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não pode ser utilizado para cobrança de valores, assim como não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos, tendo em vista que o writ não é sucedâneo da ação de cobrança, não podendo, portanto, ser utilizado para pedir repetição de indébito tributário, de modo a reconhecer o direito da parte em recuperar, em espécie, o valor pago indevidamente. Porém, é cabível o reconhecimento do direito de o contribuinte abater, de seus futuros débitos tributários, o montante anteriormente pago de forma indevida, compensando os valores, tal como elucidado pela Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022, com possibilidade de compensação, vedada a hipótese de restituição dos valores já pagos. No recurso especial, as recorrentes alegam violação ao artigo 165 do CTN, sustentando a possibilidade de o contribuinte buscar, por meio do mandado de segurança, a restituição do indébito na via administrativa, após o trânsito em julgado do processo judicial. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, repisam os argumentos do especial sem, contudo, apontarem os dispositivos constitucionais que entendem malferidos. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ FERNANDES TOMÉ DA SILVA (OAB/MG 175.425). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 165 do CTN. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. O mandado de segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF” (RMS n. 42.098/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 18/12/2014). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2338724, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 03/07/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido o ARE 1377619 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 6/2/2023. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ FERNANDES TOMÉ DA SILVA (OAB/MG 175.425). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030